Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE. COMPROVADA. PRISÃO MANTIDA.

1. Havendo indícios de que o paciente ameaçou e agrediu a vítima, além de tentar atear fogo em sua casa, resta demonstrada a periculosidade do agente, principalmente pelo fato de ser reincidente específico em crime contra a mulher.

2. Verificado o comportamento agressivo do paciente, não há elementos para garantir que apenas a fixação de medidas protetivas seria suficiente para coibir a reiteração criminosa.

3. Ordem denegada.